Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TERAPIA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto pelo MPDFT contra a decisão que determinou a realização de sessões semanais de terapia entre o menor e genitora, conduzidas por profissional indicado pelo NERCRIA.
2. Pedido de suspensão da medida, sob alegação de prejuízos à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a possibilidade de suspensão das sessões de terapia familiar determinadas pelo juiz, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.
5. A antecipação de tutela que envolve menor deve observar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o da proteção integral (art. 1o) e da prioridade absoluta (art. 4o, caput).
6. A Constituição Federal (art. 227), o Código Civil (arts. 1.632 e 1.634) e o ECA (art. 19) asseguram o direito à convivência familiar.
7. O histórico de conflito entre os genitores tem afetado o bem-estar do menor, que resiste em conviver com a mãe.
8. A manutenção das sessões de terapia visa preservar os vínculos familiares e promover o desenvolvimento emocional da criança, sendo medida adequada e proporcional.
9. A suspensão do tratamento pode agravar o distanciamento entre mãe e filho, comprometendo o direito de visitação e o dever de orientação parental.
10. A regulamentação das sessões deve priorizar os interesses do menor, e não os dos genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A convivência familiar é direito fundamental da criança e do adolescente, devendo ser preservada por meio de medidas que promovam o seu bem-estar emocional. 2. A terapia familiar é instrumento legítimo para reconstrução de vínculos afetivos fragilizados pela ruptura conjugal dos genitores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; ECA, arts. 1o, 4o e 19; CF, art. 227; e CC, arts. 1.632 e 1.634.